Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-08.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. CRIME DE AMEAÇA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SEGUNDA FASE. VIAS DE FATO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP POR ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência também aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, é importante destacar que o réu não possui direito subjetivo a fração específica de aumento.
3. Deve ser afastada a valoração negativa referente às circunstâncias do crime quando, do conjunto probatório não se verificar que o fato motivador ocorreu. 3.1. As provas dos autos não indicam que a vítima estava com uma criança nos braços no momento das ameaças.
4. O equívoco na fundamentação, para aplicação a agravante prevista no art. 61, II, "f", CP, não é suficiente para afasta-la. Outrossim, em se tratando de hipótese de erro material, é uníssona a jurisprudência do c. STJ de que é possível a sua correção no segundo grau de jurisdição.
5. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", Código Penal não caracteriza bis in idem, pois, a prática do crime no contexto doméstico é uma circunstância alheia às elementares do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.
6. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional. Caso o valor fixado na sentença não se mostre excessivo, não há falar em exclusão ou redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.